Tribunal: TJDFT
Processo: 0717983-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717983-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARIOVALDO PEDRO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. PROVAS HARMÔNICAS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO. REGIME PRISIONAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06), e condenando um dos réus também por receptação (art. 180, caput, do Código Penal). As penas aplicadas foram, respectivamente, 6 anos e 27 dias de reclusão, além de 521 dias-multa, e 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 803 dias-multa. 2. Os fatos se deram no Setor Comercial Sul, Brasília/DF, os réus em união de desígnios, realizaram a venda de crack a um usuário e foram flagrados pela polícia. No interior do veículo dos réus, foi encontrada uma jaqueta produto de crime, adquirida por Ariovaldo. A defesa recorreu, alegando ausência de provas e requerendo absolvição ou redução das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) examinar a adequação das penas aplicadas, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e o afastamento do tráfico privilegiado; e (iii) analisar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos depoimentos harmônicos de policiais que presenciaram a mercancia, pelas filmagens juntadas e pelo depoimento do usuário que confirmou ter adquirido droga dos réus, bem como pelos elementos periciais. 5. O crime de receptação atribuído a Ariovaldo está comprovado pela apreensão da jaqueta no veículo utilizado pelos réus e pelo dolo eventual na aquisição por valor irrisório, mesmo com identificação evidente do proprietário. 6. Os depoimentos de agentes policiais têm presunção de legitimidade e fé pública, sendo corroborados pelos demais elementos probatórios, não havendo indícios de má-fé ou interesses escusos que comprometam sua credibilidade. 7. Quanto à culpabilidade, considera-se correto o aumento da pena-base em razão do concurso de agentes, que agrava a reprovabilidade da conduta e revela dolo exacerbado, conforme jurisprudência do STJ. 8. No tocante ao tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06), reconhece-se que um dos réus preenche os requisitos legais para a aplicação do redutor, pois é primário, possui bons antecedentes e não há provas de dedicação às atividades criminosas. Aplicou-se a fração máxima de diminuição (2/3), reduzindo-se sua pena para 2 anos e 9 dias de reclusão e 173 dias-multa. 9. Em relação à pena do outro réu, os maus antecedentes justificam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria e o afastamento do tráfico privilegiado. 10. O regime inicial fechado para um dos réus é adequado ao quantum da pena e às circunstâncias judiciais. Já para o outro, após a reforma da sentença, fixa-se o regime semiaberto, observados os critérios do art. 33 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Dispositivo: Recurso de Ariovaldo desprovido. Recurso de Alessandro parcialmente provido para aplicação do redutor de 2/3 pelo tráfico privilegiado, fixando-se sua pena em 2 anos e 9 dias de reclusão, no regime semiaberto. Tese de julgamento: 1. O depoimento de agentes policiais tem presunção de legitimidade e pode fundamentar a condenação quando corroborado por outros elementos de prova. 2. A aplicação da fração de aumento da pena-base por culpabilidade deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A ausência de provas de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa autoriza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, § 3o, e 59; Lei n.o 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023; STF, Tema 150 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão 1956182, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1691314, Rel. Cesar Loyola, julgado em 27/04/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena foi inadequada, por haver sido baseada em condenações cujos efeitos jurídicos estão extintos há mais de 30 (trinta) anos. Afirma que a análise da culpabilidade foi genérica e sem demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta; e b) artigo 33, § 4o Lei 11.343/2006, asseverando que o recorrente preenche todos os requisitos legais para incidência da causa de diminuição de pena denominada tráfico privilegiado, no patamar máximo, por ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar à atividade nem integrar organização criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP, e 33, § 4o Lei 11.343/2006, porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes (...) é situação apta a ensejar a valoração negativa da culpabilidade (...)"; “é aceitável a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes”; e “verifica-se que o recorrente registra maus antecedentes (...), logo, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4°, da Lei, que exige que se trata de agente com bons antecedentes" (AgRg no HC n. 981.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/3/2025, AgRg no HC 925610 / SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 24/2/2025, AgRg no AREsp n. 2.718.332/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027